Tribunal: STJ
Processo: 1069353-38.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758971 - SP(2024/0369666-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NACIONAL COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TUSSI - SP316994
RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
AGRAVADO
: ELEMAR ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DIRANI - SP219267
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL. FUNDAMENTO INFRALEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.RECUSA AO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO.
SÚMULA No 284/STF
AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. O recurso especial é via inadequada quando imprescindível o exame de
normativo do Tribunal de origem, pois configura análise de norma
infralegal. Precedentes.
2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a
.
Súmula no 284/STF
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
ser requerida no prazo legal, não sendo suficiente a mera oposição ao
julgamento virtual.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e2e5c171-9a59-4b70-b1ec-c75c37c7bc08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758971 - SP(2024/0369666-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NACIONAL COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO TUSSI - SP316994
RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
AGRAVADO
: ELEMAR ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DIRANI - SP219267
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL. FUNDAMENTO INFRALEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECUSA AO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO.
SÚMULA No 284/STF.
AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é via inadequada quando imprescindível o exame de
normativo do Tribunal de origem, pois configura análise de norma
infralegal. Precedentes.
2. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
ser requerida no prazo legal, não sendo suficiente a mera oposição ao
julgamento virtual.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NACIONAL COMÉRCIO LTDA. contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora. Contrato de armazenamento e distribuição de
produtos. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença pois
esta analisou todas as questões necessárias ao deslinde do feito, bem como
diante do conjunto probatório constante dos autos, com a devida
fundamentação.
Cerceamento
de
defesa
afastado.
No
mérito,
impossibilidade de reconhecimento de quitação da obrigação, ausente a
recusa da apelada em receber os valores devidos. Aplicação do Tema
Repetitivo 967 do STJ. Discordâncias em relação ao valor exigido que devem
ser solucionadas em procedimento próprio. Sentença ratificada, nos termos
do
do RITJSP. Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO
art. 252,
PROVIDO". (e-STJ fl. 248).
Documento eletrônico VDA55506125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:59
Código de Controle do Documento: 3de45487-835a-44d2-aba4-18ce878a02d2

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
282/285
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
I, do Código de Processo Civil, por não ser oportunizada a
art. 937,
sustentação oral, mesmo tendo peticionado informando oposição ao julgamento
virtual, acarretando a nulidade do julgamento; e,
(ii)
§ 3o, do CPC, por contrariar o arcabouço fático-probatório dos
art. 539,
autos, pois a recusa expressa em receber os valores é cristalina em diversos trechos
dos e-mails (e-STJ fls.
).
256/273
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls.
).
289/294
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à controvérsia acerca do indeferimento da sustentação oral
e da alegada nulidade por cerceamento de defesa, observa-se que o Tribunal de origem
rejeitou o requerimento, sob o fundamento de que foi formulado fora do prazo
estabelecido e sem indicação do motivo para sua oposição, em inobservância ao
o
art. 1
da Resolução no
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
549/2011
Nessa trilha, vê-se que a fundamentação do acórdão recorrido está
ancorada em ato normativo infralegal, cujo controle escapa aos limites do recurso
especial.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou
outros atos que não se caracterizem como lei federal, conforme
estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
(...)
7. Agravo em recurso especial desprovido."
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.663.189/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/3/2026,
12/3/2026

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
IX, DO CPC. ANÁLISE DE
ART. 937,
REGIMENTO INTERNO DO TJ. NORMA INFRALEGAL. SÚMULA N. 280/STF.
PLANO DE RECUPERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGALIDADE. CABIMENTO.
DESCUMPRIMENTO DO PLANO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL.
CLÁUSULA
DE
CONVOCAÇÃO
DE
NOVA
ASSEMBLEIA.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA55506125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:59
Código de Controle do Documento: 3de45487-835a-44d2-aba4-18ce878a02d2

1. O
IX, do CPC expressamente consigna que a sustentação oral
art. 937,
será cabível "em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do
tribunal", o que torna o recurso especial via inadequada à análise de
cabimento, ou não, do referido procedimento quando necessário o
exame de normativo do Tribunal de origem, pois configura análise de
norma infralegal. Incidência, por analogia, da Súmula n. 280/STF.
(...)
Recurso especial conhecido em parte e improvido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.240.918/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifpu-se)
3/3/2026,
9/3/2026
Ademais, o dispositivo legal indicado como malferido (art. 937 do CPC) não
tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
No que diz respeito da violação de lei federal (art. 539, § 3o, do CPC), as
conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com
precisão os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das
partes, dando ao caso o deslinde necessário, in verbis:
(...) Restou incontroverso que a ré prestou os serviços contratados
pela autora e que é devido o montante de R$ 17.343,50, já devidamente
levantado pela parte ré.
A controvérsia cinge-se nos seguintes pontos: (i) se houve a
expressa recusa da ré em receber o pagamento da autora e (ii) o valor correto
a ser cobrado da autora pelos serviços prestados pela ré.
Primeiramente, o cerne do mérito da lide é intrinsecamente
relacionado á primeira controvérsia a qual trata sobre a recusa da ré em
receber o pagamento para que enseje o válido e eficaz pagamento em
consignação.
Conforme se denota dos documentos acostados nos autos pela
autora, foi enviado um e-mail à ré contestando os valores que se acreditava
serem devidos (fl. 41).
Contudo, em nenhum momento foi comprovado pela
requerente a recusa injusta da parte ré em receber os valores ora
consignados.
Apenas nos e-mails de fls.
restou demonstrado que a ré
42/44
estava realizando a cobrança dos boletos que foram, posteriormente,
protestados.
Diante desse cenário, não comprovara a autora, como lhe
competia (art. 373, I, do CPC), a recusa injusta da parte ré em receber os
valores ora consignados. Cabe esclarecer que o objetivo da consignação em
pagamento é superar a mora accipiendi, ou seja, a recusa do credor em
receber os valores devidos e corretos que lhes são oferecidos pelo devedor.
Nesse sentido:
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
Duplicatas
protestadas.
Ausência de prova de recusa injusta do apelante em receber a obrigação
discutida. Requisito do
I, do Código de Processo Civil não
art. 335,
preenchido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
RECURSO PROVIDO" (TJSP, apelação n° 1000041-58.2021.8.26.0407, rel.
des. Afonso Braz, j. 27.10.2021)
Ademais, conforme disposto nos incisos I e II, do artigo 544, do
Código de Processo Civil, poderá o credor em sua defesa comprovar ter sido
justa a recusa: "Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: I - não
houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; II - foi justa a
recusa;..."
Documento eletrônico VDA55506125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:59
Código de Controle do Documento: 3de45487-835a-44d2-aba4-18ce878a02d2

No mesmo sentido, o artigo 335, I do Código Civil disciplina: "A
consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;”
Nessa senda, mais uma vez constatada a falta da demonstração
da recusa da ré em receber o pagamento de, pelo menos, os valores que a
autora entendia serem corretos, isto é, o montante de R$ 17.343,50.
Inicialmente, não se há falar em nulidade da sentença pois o juízo
sentenciante procedeu à análise dos elementos de prova necessários à
conclusão do feito, observando a fundamentação devida.
No mérito, de fato não restou comprovada a recusa injustificada
da ré a ensejar a procedência da consignação em pagamento. Não é demais
observar que a mera discordância da apelante em relação aos valores
exigidos pela apelada não se mostra suficiente para configurar o direito em
ver afastada a mora contratual. (e-STJ fls.
).
"
247/253

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, concernente a expressa recusa em receber o pagamento,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
NÃO VERIFICADA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova
pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.980.863/SP,
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
.
17/8/2022)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO.
PRAZO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
JUÍZO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que
entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelasque considerar inúteis ou protelatórias.
5. Modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à análise
da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já
constantes dos autos, demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da
Súmula no 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.236.687/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
4/5/2018)

Documento eletrônico VDA55506125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:59
Código de Controle do Documento: 3de45487-835a-44d2-aba4-18ce878a02d2

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 18%
(dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:59
Código de Controle do Documento: 3de45487-835a-44d2-aba4-18ce878a02d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.758.971 / SP
Número Registro: 2024/0369666-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10693533820228260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NACIONAL COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SP316994
AGRAVADO
: ELEMAR ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DIRANI - SP219267
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8a886f70-e28b-4a4b-846e-95021ec2af55

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8a886f70-e28b-4a4b-846e-95021ec2af55